Tribunal: TJMT
Processo: 0003563-43.2015.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003563-43.2015.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA - ARTIGO 85, §11º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO.

Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a
majoração
da verba
honorária
sucumbencial, na forma do artigo 85, §11º do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE JUARA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Juara
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda
Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o nº
. 0003563-43.2015.811.0018,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, o Município de Juara alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos
honorários
recursais, previstos no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a
majoração
da verba
honorária
por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

Neste contexto, o ente público estadual requer que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada, majorando os
honorários
advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento).

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Não constam contrarrazões nos autos.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente,

os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº
. 0003563-43.2015.811.0018,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE - MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURADA – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 150, IV, DA CF – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO – FATOS REITERADOS POR PELO RECORRENTE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.

Em suas razões, o Município de Juara alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos
honorários
recursais, previstos no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a
majoração
da verba
honorária
por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após análise detida do caso dos autos,
tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, na medida em que não houve manifestação
no Acórdão, disponível no ID n. 49609462,
acerca da fixação dos
honorários
recursais previstos no artigo 85, § 11º, do
Novo Código de Processo Civil.

Por oportuno, destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a
majoração
da verba
honorária
sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Sem destaques no original) 3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)

Adiciono que, é devida a referida
majoração
dos
honorários
advocatícios, nos termos do definido pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
MAJORAÇÃO
. POSSIBILIDADE
. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes.
3
. "A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos
honorários
advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015"
(AO 2063 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1678981 PE 2017/0142095-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). (sem destaques no original).

Neste contexto, tenho que todos os requisitos supramencionados foram preenchidos, eis que a sentença foi proferida em 11/04/2018, o apelo interposto pelo Embargado foi totalmente desprovido, e o Juízo singular, em sede de sentença, condenou o Autor (ora Embargado) a pagar
honorários
advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, IV, I, do NCPC.

Com efeito, a fim de corrigir a omissão apontada, e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11º, do
Novo Código de Processo Civil
c⁄c o Enunciado Administrativo 7⁄STJ ("
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC
"),
majoro os
honorários
advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a verba arbitrada na origem.

Ante o exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, tão somente para integralizar o julgado, determinando que a verba
honorária
fixada na origem seja majorada em 5% (cinco por cento), a título de
honorários
recursais, com base no disposto no
artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021